Tribunal: TJSP
Processo: 0010097-75.2013.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000701403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010097-75.2013.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL OSWALD DE ANDRADE - COLÉGIO OSWALD
DE ANDRADE, é apelada FLAVIA VIRGINIA DOS SANTOS VIANA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010097-75.2013.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 5226 2/6
Apelação no: 0010097-75.2013.8.26.0011
Apelante: Associação Educacional Oswald de Andrade Colégio Oswald de
Andrade
Apelada: Flávia Virginia dos Santos Viana
Juiz: Théo Assuar Gragnano
Comarca: São Paulo
Voto no 5526
Cobrança. Mensalidades escolares. Pedido devidamente
instruído com documentos que comprovam a prestação dos
serviços educacionais. Responsabilidade solidária da genitora
pelo débito, ainda que os instrumentos contratuais tenham sido
firmados exclusivamente pelo genitor. Precedentes do STJ.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 270/272,
acrescenta-se que a ação de cobrança ajuizada por Associação Educacional
Oswald de Andrade contra Flávia Virginia dos Santos Viana foi julgada
improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das despesas e
custas processuais.
Inconformada, recorre a autora, sustentando, em
suma, que há responsabilidade solidária dos genitores quanto ao custeio da
educação de seus filhos, de modo que responde pelas mensalidades
escolares inadimplidas ainda que não tenha firmado o contrato de prestação
de serviços educacionais. Defende que, pelo princípio da boa-fé contratual e
processual, a apelada dever ter indicado o endereço do genitor de seus
filhos, viabilizando a sua citação, mas preferiu manter-se inerte nos autos.
Aduz que ficou demonstrada a efetiva prestação de serviços educacionais
aos filhos da apelada, de sorte que faz jus à respectiva remuneração.
Pondera que não há nos autos qualquer documento que exonere qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010097-75.2013.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 5226 3/6
dos genitores da responsabilidade pelo pagamento das mensalidades
escolares de seus filhos. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 287/290) e
não contrariado, conforme certidão de folha 310.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, a ré foi pessoalmente citada (Fls.
155/156 e 248/250 e 261) e não contestou a ação, operando-se a revelia,
de forma que se presumem verdadeiros os fatos alegados na petição inicial,
notadamente a prestação dos serviços educacionais sem a contraprestação
devida.
Trata-se,
outrossim,
de
hipótese
de
responsabilidade solidária, ainda que figure no instrumento contratual
somente o pai dos alunos, uma vez que os pais, como detentores do poder
familiar, têm o dever de garantir o sustento e educação dos filhos e a dívida
em questão foi contraída para a administração do lar (despesas
educacionais).
Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça. Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
MENSALIDADES
ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS DA
EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A
SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA
RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE
EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO
E PELA MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO EM ENSINO
REGULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATRAÇÃO
DO ENUNCIADO 284/STF. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010097-75.2013.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 5226 4/6
no curso de execução extrajudicial baseada em contrato de prestação de
serviços educacionais firmados entre a escola e os filhos do recorrido,
representados nos instrumentos contratuais apenas por sua mãe, diante
da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a pretensão de
pagamento para o pai. 2. A legitimidade passiva ordinária para a execução
é daquele que estiver nominado no título executivo. 3. Aqueles que se
obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de
determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem
legitimidade passiva extraordinária para a execução. 4. Nos arts. 1.643 e
1644 do Código Civil, o legislador reconheceu que, pelas obrigações
contraídas para a manutenção da economia doméstica, e, assim,
notadamente, em proveito da entidade familiar, o casal responderá
solidariamente, podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado
ordinário e do coobrigado, extraordinariamente legitimado. 5. Estão
abrangidas na locução "economia doméstica" as obrigações assumidas
para a administração do lar e, pois, à satisfação das necessidades da
família, no que se inserem as despesas educacionais. 6. Na forma do art.
592 do CPC/73, o patrimônio do coobrigado se sujeitará à solvência de
débito que, apesar de contraído pessoalmente por outrem, está
vocacionado para a satisfação das necessidades comuns/familiares. 7. Os
pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a
educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em
ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas
mensalidades da escola em que matriculado o filho. 8. Possibilidade,
assim, de acolhimento do pedido de inclusão do genitor na relação jurídica
processual, procedendo-se à prévia citação do pai para pagamento do
débito, desenvolvendo-se, então, regularmente a ação executiva contra o
coobrigado. 9. Doutrina acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL EM
PARTE CONHECIDO E PROVIDO.(REsp 1472316/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
05/12/2017, DJe 18/12/2017) (g.n.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010097-75.2013.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 5226 5/6
No mesmo sentido é o posicionamento dessa
Corte de Justiça:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de
prestação de serviços escolares. Inadimplemento das mensalidades.
Contrato assinado pelo pai da ex-aluna. Irrelevância. Responsabilidade
solidária dos genitores pelo pagamento das prestações. Inteligência dos
artigos 1.634 e 1.644 do Código Civil, 21 e 22 do ECA e 229 da
Constituição Federal. Possibilidade de inclusão da mãe no polo passivo,
mesmo após a citação do devedor. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2104333-71.2020.8.26.0000, Relator Des. Fernando Sastre Redondo, 38a
Câmara de Direito Privado, j. em 03/07/2020)

O caso é de provimento do recurso para, julgando
procedente a ação, condenar a ré a pagar à autora o débito composto pelas
mensalidades escolares vencidas e não pagas, corrigidas monetariamente
pelos índices da tabela prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e
acrescidas de juros legais contados do vencimento das prestações, além da
multa contratual de 2%.
Arcará a vencida, ainda, com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo, com
fundamento no artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010097-75.2013.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 5226 6/6